Tribunal: STF
Processo: HC 230865
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 807.336/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). O magistrado de origem recebeu a peça acusatória, em 07/12/2022, mesma oportunidade em que decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus (processo nº 1500708-45.2022.8.26.0344). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suscitando a incompetência do juízo e a nulidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica. A Corte estadual denegou a ordem.



    4. Em face dessa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, da qual resultou do ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP. Alegam ser prevento o Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, considerado o processo nº 1500532-66.2022.8.26.0344, referente à prisão em flagrante de Carlos Eduardo da Silva Filho, em 15/02/2022, contexto do qual decorreu diretamente, segundo alega a defesa, a instauração de inquérito e a quebra do sigilo telefônico em face de outros investigados, perante a 1ª Vara Criminal de Marília/SP (autos nº 1500748-27.2022.8.26.0344), após representação da autoridade policial. Dizem que o inquérito policial instaurado após a realização da prisão em flagrante de Carlos Eduardo, bem assim o pedido de quebra de sigilo telefônico, deveriam ter sido distribuídos por prevenção ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP. Articulam o previsto no art. 83 do Código de Processo Penal. Argumentam, assim, a nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica implementada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, a partir dos autos nº 1500748-27.2022.8.26.0344, bem como de todas as demais dela derivadas, haja vista ter sido autorizada por juízo incompetente. Frisam a existência de prejuízo, uma vez que o paciente foi denunciado por delitos graves, estando preso há aproximadamente 9 meses, com base única e exclusivamente em elementos colhidos na mencionada interceptação. Salientam, também, a nulidade das interceptações telefônicas realizadas, segundo afirma, em desrespeito ao disposto na Lei nº 9.296, de 1996. Afirmam genéricos os fundamentos mediante os quais autorizada a medida, bem como permitida suas prorrogações, não tendo sido demonstrada sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite processual até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, buscam a declaração de incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, remetendo-se os autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca e, consequentemente, sejam declaradas nulas as decisões mediante as quais deferidas e prorrogadas as interceptações telefônicas nos autos nº 1500748-27.2022.8.26.0344, bem como tudo que delas decorreu, determinando-se o trancamento do processo-crime nº 1500708-45.2022.8.26.0344. Subsidiariamente, pleiteiam a declaração de nulidade da interceptação telefônica em razão da ausência de fundamentação idônea para o implemento e prorrogações da medida, com o referido trancamento.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao afastar a alegação da defesa de nulidade processual por incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, o Tribunal estadual assentou-se nas seguintes premissas:



    “Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi denunciado nos autos n. 1500708-45.2022.8.26.0344 como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em que os corréus César Augusto Mendes da Silva Santos e Rafael Veronezi da Costa foram denunciados como incursos no artigo 35, ‘caput’, da Lei Antidrogas, e que as corrés Patrícia do Nascimento Caires e Josiane de Souza do Nascimento Martins foram denunciadas como incursas no artigo 33, § 1º, inciso III, da mesma lei.



    Segundo consta, os trabalhos investigativos tiveram início com a prisão em flagrante de Carlos Eduardo da Silva Filho em 15 de fevereiro de 2022, como incurso no artigo 33 da Lei Antidrogas, conduta apurada nos autos n. 1500532-66.2022.8.26.0344, perante a 2ª Vara Criminal de Marília, com sentença condenatória em fase recursal.



    Na ocasião da prisão de Carlos Eduardo, os investigadores da ‘DISE’ receberam informações de que um indivíduo em Presidente Venceslau havia recebido drogas remetidas pelo ‘Correios’ por ‘Claiton Moraes’, e para investigar tal notícia eles realizaram campana em frente à citada agência dos Correios, notando que Carlos Eduardo ali comparecia diariamente, em atitude suspeita.



    No dia 15 de fevereiro de 2022, os policiais decidiram realizar a abordagem e apreenderam com tal pessoa sete encomendas contendo ‘haxixe’, constando como remetente ‘Claiton Moraes’, e em diligências na sua residência foram apreendidos outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.



    Ocorre que após a realização da audiência de custódia Carlos Eduardo foi posto em liberdade, mas os investigadores obtiveram informações de que ele voltara a praticar o tráfico de drogas e integrava uma associação para o tráfico, de modo que a autoridade policial iniciou novas investigações acerca desta notícia, inclusive contando com interceptação telefônica, que resultou na colheita de elementos de informação sobre o envolvimento do paciente OSCAR no esquema criminoso, pelo qual ele foi denunciado e está sendo processado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília.



    A matéria ventilada nesta impetração, portanto, diz respeito à suposta prevenção do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília, onde tramitou o primeiro processo contra Carlos Eduardo, que seria competente para o julgamento da segunda ação penal, na qual o paciente OSCAR está sendo processado.



    Porém, a meu sentir, não há que se falar em prevenção do Juízo da 2ª Vara Criminal, pois os fatos apurados na referida ação penal se consumaram com a conduta praticada por Carlos Eduardo, relacionada ao tráfico de drogas realizado por meio da remessa de correspondências pelos ‘Correios’ e não guardam relação com os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico supostamente praticados pelo paciente OSCAR.



    O fato de a suposta conduta criminosa do paciente ser revelada apenas após a prisão de outra pessoa não implica, necessariamente, a conexão entre as ações penais. Note-se, ademais, que as investigações iniciais, relacionadas ao tráfico de drogas praticado mediante a remessa de entorpecentes via ‘Correios’, sequer apontavam o envolvimento do paciente OSCAR, e a suposta autoria foi a ele atribuída somente após a reiteração do crime por parte de Carlos Eduardo, ao obter a liberdade provisória.



    A natureza da competência por prevenção, prevista no artigo 83 do Código de Processo Penal decorre da necessidade de que o Juízo que obteve acesso à matéria investigativa prossiga na investigação de seus desdobramentos, em razão do seu conhecimento acerca dos fatos. Porém, na hipótese dos autos, o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal não teve acesso ou conhecimento acerca dos fatos imputados ao paciente OSCAR, pois se referem a comportamentos posteriores à prisão em flagrante de Carlos Eduardo.



    (...)



    Portanto, entendo que a prisão em flagrante de Carlos Eduardo encerrou os fatos relacionados à prática do tráfico de drogas via ‘Correios’ e que as condutas e crimes posteriores, apurados perante a 1ª Vara Criminal, não guardam relação com os fatos pretéritos, mas sim, consubstanciam fatos diversos, abarcando outros investigados e novas capitulações, não havendo que se falar em distribuição da segunda ação penal por dependência.



    Ademais, a prisão em flagrante de um integrante de uma organização criminosa não previne a competência do Juízo para eventuais novas investigações, prisões em flagrante e ações penais, sobretudo quando se trata de delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico.



    Finalmente, ressalto que a competência por prevenção tem natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que inviabilizaria a pretensão à declaração de nulidade das investigações e das provas colhidas por meio da interceptação telefônica, nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 8, p. 4-8, grifos nossos)



    10. Com efeito, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, verifica-se que o processo-crime no qual o paciente figura como réu (nº 1500708-45.2022.8.26.0344), bem assim as interceptações telefônicas deferidas (autos nº 1500748-27.2022.8.26.0344), ambos da 1ª Vara Criminal de Marília/SP, não possuem relação evidente com os fatos objeto do processo nº 1500532-66.2022.8.26.0344, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, não estando caracterizada a conexão necessária para atrair a competência desse último juízo. 



    11. Conforme assentado pelas instâncias ordinárias, no processo nº 1500532-66.2022.8.26.0344, apura-se a prática do tráfico de drogas “via Correios” supostamente cometido por Carlos Eduardo da Silva Filho, ao passo que no de nº 1500708-45.2022.8.26.0344, processo no qual é réu o ora paciente, apuram-se condutas referentes ao tráfico de drogas e associação para esse fim decorrentes de fatos diversos, ocorridos sem vinculação direta ao tráfico no qual eram enviadas substâncias entorpecentes pelos Correios, não havendo que se falar em ofensa ao art. 83 do CPP.



    12. Descabe, nesta via, proceder à profunda análise fático-probatória a fim de, afastando o entendimento alcançado nas instâncias antecedentes, assentar a interdependência dos procedimentos criminais em curso na primeira instância. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ademais, consoante já assentado por esta Suprema Corte, “a prevenção, nos termos do art. 78, II, c, do Código de Processo Penal, constitui critério residual de aferição da competência”, sendo que “o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus (RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14)” (Inq nº 4.130-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2015, p. 03/02/2016).



    14. Ainda que assim não fosse, o entendimento adotado pelo Tribunal local, chancelado pelo STJ (e-doc. 7), também encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pacificada no sentido de que a controvérsia alusiva à competência criminal por prevenção é relativa, a teor do verbete nº 706 da Súmula do STF, verbis: “é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REDISTRIBUIÇÃO A OUTRO RELATOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA (SÚMULA 706/STF). PRECLUSÃO. (...) 4. Prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual admite sua prorrogação, conforme se depreende da interpretação conferida a Súmula 706/STF. Pleito de redistribuição após à ciência da distribuição do feito e ao proferimento da decisão ora agravada. Preclusão e, consequente, prorrogação configurada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.007.693-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 10/09/2018; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido.”



    (RHC nº 108.926/DF, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 10/03/2015; grifos nossos).



    “Habeas corpus: pretensão à reunião de diversos processos instaurados contra o paciente, por delitos contra a ordem tributária e contra a previdência social, sob alegada caracterização de crime continuado. Competência, por prevenção: nulidade relativa: preclusão. 1. É da jurisprudência do Tribunal que é relativa a incompetência resultante de infração às regras legais da prevenção: daí a ocorrência de preclusão se, como sucedeu no caso, não foi arguida, no procedimento ordinário de primeiro grau, no prazo da defesa prévia. 2. Resulta, pois, nos termos da parte final do art. 82 C.Pr.Pen., que, tanto o juízo da existência do crime continuado, quanto, se for o caso, a unificação das penas, hão de proceder-se no juízo da execução. 3. Habeas corpus indeferido.



    (HC nº 81.134/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, j. 07/08/2007, p. 06/09/2007; grifos nossos).



    15. No que concerne ao pedido de declaração de nulidade das decisões que deferiram e prorrogaram as interceptações telefônicas, razão também não assiste aos impetrantes.



    16. Exige-se, para interceptação de comunicações telefônicas, a contrario sensu do texto legal contido no art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, a presença de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a imprescindibilidade do meio de prova — inexistência de outros meios disponíveis — e constituir o fato investigado infração penal punida com pena de reclusão.



    17. Ao determinar a medida, o Juiz a quo se referiu à investigação em curso visando apurar a existência de grupo voltado à prática de crimes (tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes contra o patrimônio, posse de armas de fogo e outros), havendo, inclusive, a participação de terceiros não identificados. Transcrevo os principais trechos da decisão:



    “A representação está bem fundamentada, de modo que é pertinente e essencial para a continuidade das investigações. Conforme relatório da investigação em curso, os investigados são suspeitos de estarem praticando crimes de tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação, associação para o tráfico, crimes contra o patrimônio, posse de armas de fogo e outros na cidade de Marília e região, inclusive associados a terceiros ainda não identificados. 



    Consta que a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes local recebeu informações acerca da prisão em flagrante de indivíduo em Presidente Venceslau que havia recebido drogas pelos Correios, remetidas de agência localizada em Marília, pela pessoa denominada por ‘Claiton Moraes’, residente na Rua Dr. César Martins Pirajá, 724. Contudo, diligências realizadas apontaram a inexistência de qualquer pessoa com esse nome residindo em Marília e tampouco fora localizado o endereço declinado.



    Foram realizadas diligências na região da agência dos Correios que constatou a frequência diária no local de pessoa que utilizava 2 (dois) veículos (Fiat/Palio, placas JFX 2C34 e motocicleta Honda/Biz, vermelha, placa GDZ 204), que culminou na abordagem da motocicleta, que era conduzida por Carlos Eduardo da Silva Filho e trazia consigo 7 (sete) encomendas para postagem para outros Estados (Goiânia, Brasília, Recife e outros), contendo haxixe, devidamente embaladas e constando como remetente ‘Claiton Moraes’, residente na Rua Dr. César Martins Pirajá, n° 724, cujos embrulhos eram idênticos ao apreendido anteriormente em Presidente Venceslau, além de uma muca de maconha, dinheiro em espécie, um aparelho celular e uma máquina de cartão.



    Realizada busca na residência de Carlos, foram localizadas 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico transparente do tipo filme PVC, adesivos semelhantes aos encontrados nas drogas que seriam postadas, 1 pote de vidro transparente com maconha fragmentada, 2 (dois) recipientes plásticos pequenos com haxixe, idênticos aos que seriam postados, uma porção de maconha envolta em pequeno saquinho de papel branco e um pequeno frasco de plástico, com rótulo de ‘ICE DROPS’, contendo líquido não determinado, culminando em sua prisão em flagrante, posteriormente colocado em liberdade em audiência de custódia. 



    Segundo a investigação em curso, após a prisão, sobreveio informação de que Carlos é integrante de grande associação criminosa estatuída para o tráfico de drogas e especializada na mercancia por meio dos Correios.



    Consta que o líder da associação e responsável por toda logística da associação é Flávio Bastos Donadon, que possui inúmeras passagens policiais por envolvimento com o tráfico de drogas.



    Apurou-se, ainda, que a dupla conta com a colaboração de Matheus Cavalcante Rosa, que possui formação em química e seria o responsável pela produção de drogas sintéticas, e da irmã dele, Tânia Cristina Bastos Donadon de Oliveira, que seria a responsável pela guarda e distribuição das drogas pelos Correios.



    Consta, ainda, do relatório que os investigados contam com a colaboração de outras pessoas no esquema criminoso, contudo, por ora, não foi possível a identificação deles e tampouco a localização das drogas comercializadas e demais objetos ilícitos, que não ficam depositados nos endereços residenciais dos investigados, o que torna inútil eventual realização de buscas domiciliares neste momento. 



    Saliente-se que o pedido inicial da autoridade policial não encontra empecilho no disposto no artigo 2°, inciso II, da lei n. 9.296/96.” (e-doc. 9, p. 30-32)



    18. Ao deferir a primeira prorrogação, em 24/03/2022, o Magistrado assentou a necessidade da medida para continuidade das investigações, uma vez que houve a captação de diálogos indicativos de envolvimento dos investigados em práticas ilícitas, sendo que em relação a alguns, por serem mais cautelosos, não foram captadas conversas de interesse para a apuração (e-doc. 11, p. 21-27). Em 07/04/2022, foi novamente deferida a prorrogação, tendo sido destacado que um dos interlocutores solicitou fossem as conversas feitas por meio do aplicativo whatsApp, indicando tratar-se de assuntos envolvendo práticas ilícitas, bem como a pendência de identificação de quem utilizava uma das linhas, o qual teria enviado maconha para terceira pessoa (e-doc. 13, p. 19-25). Consta ainda dos autos que, em 06/05/2022, mais uma vez foi prorrogada a medida que, apesar de já ter sido hábil à identificação de alguns agentes, continuava necessária à elucidação de possível envolvimento de outros na prática delitiva. Realçou-se a existência de fotografias, obtidas mediante a quebra de sigilo de dados e telemático, as quais apontavam o envolvimento de alguns dos agentes objeto da interceptação telefônica (e-doc. 16, p. 36-42).



    19. No âmbito do Tribunal de Justiça, assentou-se a adequação da interceptação das linhas telefônicas, bem como de suas sucessivas prorrogações. Confira-se o seguinte trecho:



    “Melhor sorte não assiste aos impetrantes quanto às alegações acerca da nulidade da interceptação telefônica.



    Isto porque, conforme já ressaltado, o início do monitoramento telefônico ocorreu em razão das informações acerca da promoção do tráfico de drogas por parte de Carlos Eduardo da Silva Filho, mesmo após a sua prisão em flagrante em data anterior, na posse de considerável quantidade de entorpecentes e de petrechos para o preparo das drogas, fatos apurados em outra ação penal.



    Ainda durante os trabalhos investigativos foram expedidos mandados de busca e apreensão nas residências de Flávio Bastos Donadon, Carlos Eduardo da Silva Filho, Marcelo Cordeiro e Renato Lopes Manhães, resultando na apreensão de vidros contendo líquido identificado como ‘óleo cannabidiol’, pasta de ‘haxixe’, sementes de maconha, pés de maconha e diversos petrechos destinados ao preparo e embalo da droga.



    A representação da autoridade policial para a interceptação das linhas telefônicas de Carlos Eduardo da Silva Filho, de Matheus Cavalcante Rosa e de Flávio Bastos Donadon foi autorizada pelo MM. Juiz de forma fundamentada, haja vista se tratar de investigação de crimes punidos com pena de reclusão, de haver indícios de materialidade e autoria dos delitos e inexistir outras diligências suficientes à finalidade investigativa, sobretudo diante do incansável trabalho investigativo realizado pelos policiais, que não obstaram os avanços da associação criminosa por diversas cidades e Estados da federação.



    E somente após tais atividades investigativas foi possível identificar o suposto envolvimento do paciente OSCAR no esquema criminoso, pois a sua alcunha foi mencionada pelos comparsas nas conversas interceptadas, a revelar que o monitoramento telefônico era mesmo imprescindível.



    É importante consignar a licitude das provas, para fins de processo criminal, obtidas por meio de interceptação telefônica, sobretudo em casos como o dos autos, que conta com estruturada cadeia de agentes dedicados a atividades ilícitas.



    A Lei nº 9.296/96 nada mais fez do que estabelecer as diretrizes para a resolução de conflitos entre princípios constitucionais como a privacidade do indivíduo e o dever do Estado de aplicar as leis criminais. Em que pese o caráter excepcional da medida, o inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal, possibilita expressamente, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais, a interceptação das comunicações telefônicas, e tal permissão existe pelo simples fato de que os direitos e garantias constitucionais não podem servir de manto protetor a práticas ilícitas.



    E aqui as provas evidenciaram que a autoridade policial já contava com indícios razoáveis da prática do tráfico de drogas por parte de Carlos Eduardo da Silva Filho, sobretudo em razão da sua anterior prisão em flagrante, de modo que nada impedia que a interceptação fosse o primeiro ato formal de investigação no processo que tramita perante a 1ª Vara Criminal, que culminou na atribuição da autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico ao paciente OSCAR.” (e-doc. 8, p. 8-10, grifos nossos).



    20. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Ao que se vê das transcrições supra, diante da complexidade do esquema criminoso, o número de agentes envolvidos e a demonstrada impossibilidade de obtenção de maiores esclarecimentos das condutas dos investigados por outros meios, afasto a pretensa ilegalidade do decisum que ordenou a interceptação telefônica – que não exige fundamentação exaustiva e exauriente, desde que atendidos, como na espécie, os comandos da Lei n. 9.296/1996.” (e-doc. 7, p. 4).



    21. Na espécie, a medida extrema está em harmonia com as premissas adotadas nos precedentes desta Suprema Corte, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade colhidos e apresentados em investigação preliminar, envolvendo crime de difícil elucidação por outros meios, restando demonstrada a imprescindibilidade das interceptações, em conformidade com os ditames da Lei nº 9.296, de 1996. Nesse sentido, vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 18/02/2016; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – SUCESSSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 117.825-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    22. Quanto às prorrogações, esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 625.263-RG/PR, analisado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão j